Tribunal: TJPA
Processo: 0001368-46.2017.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001368-46.2017.8.14.0046

APELANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

APELADO: MIRAMAR MARROCOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DO CARGO DE DIREÇÃO ESCOLAR. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO TEMPO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REVOGAÇÃO DA LEI QUE ASSEGURAVA O DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1 - Preliminares de Prescrição e Impugnação a Justiça Gratuita. Rejeitadas.

2 – No mérito, a questão em análise consiste em verificar se o Apelado possui direito à incorporação da gratificação pelo exercício do cargo de direção escolar.

3- A Lei Municipal nº 522/2007 entrou em vigor no ano de 2007 e, antes de completar 03 anos de vigência, foi revogada pela Lei Municipal nº 623/2010, logo, sequer houve tempo para que se completasse 03 anos de efetivo exercício no cargo de direção, para que se pudesse gerar o direito à incorporação da gratificação pretendida pela Recorrente.

4 – Ademais, a Recorrida afirma ter sido exonerada do cargo de direção no ano de 2016, ou seja, mais de 05 anos após a revogação da Lei que assegurava o direito à incorporação em caso de perda do cargo, não podendo agora, após sua exoneração, pretender a incorporação da gratificação que recebia pelo exercício do cargo de direção, ante a evidente ausência de previsão legal que ampare sua pretensão.

5 – Diante disso, necessária a reforma da sentença.

6 - Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ
, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do CPC, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de Rondon do Pará (ID Num. 2552111 - Pág. 1 e 2) que, nos autos da
Ação de Incorporação de Adicional de Função Gratificada nº 0001368-46.2017.8.14.0046
, ajuizada em seu desfavor por
MIRAMAR MARROCOS DE OLIVEIRA
, julgando parcialmente procedente a ação.

Na petição inicial, a autora aduziu, em síntese, que é servidora pública municipal e que desde o ano de 1991 recebia gratificação por função comissionada em decorrência do exercício do cargo de diretora escolar e que, após a sua exoneração do referido cargo, o Município não realizou a incorporação e pagamento da gratificação, conforme previsto na legislação municipal.

Sobreveio sentença (ID Num. 2552111 - Pág. 1 e 2), julgando parcialmente procedente a ação, condenando a Municipalidade a conceder ao autor, o percentual de 30% (trinta por cento) à título de incorporação da gratificação pleiteada na inicial.

Inconformada, a Fazenda Pública Municipal interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 2552112 - Pág. 1 a 10), arguindo a necessidade de reforma do julgado.

Preliminarmente aduziu a ocorrência da prescrição e impugnou a concessão da justiça gratuita.

No mérito, pontuou que a lei Municipal nº 522/2007 que criou a incorporação após a perda da função gratificada não tem mais eficácia, em razão da sua revogação.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Por outro lado, o autor, ora apelado apresentou
contrarrazões ao recurso de apelo
(ID Num. 2552113 - Pág. 1 a 6) o apelado pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 3037345 - Pág. 1).

Instado a se manifestar nos autos, o Ministério Público de 2º Grau, absteve-se de atuar nos autos, por ausência de interesse público primário (ID Num. 3068240 - Pág. 1 e 2).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso de apelação. e
passo a apreciá-lo.

Havendo preliminares, passo a apreciá-las.

Inicialmente o recorrente aduziu a ocorrência da prescrição quinquenal nos termos previsto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, ocorre, todavia, que o direito pleiteado, qual seja, direito a incorporação da função gratificada, é considerado prestação de trato sucessivo, ou seja, renova-se mês a mês, enquanto perdurar o fato, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”

Assim sendo, rejeito a preliminar arguida e passo a seguinte.

Impugnou, ainda, a concessão da justiça gratuita deferida em favor da apelada.

Em relação ao tema, observo que, a gratuidade foi concedida na primeira intervenção do juízo, sendo assim, claro está que o deferimento da gratuidade da justiça não foi matéria decidida pela r. sentença.

Contra tal decisão não foi interposto recurso à época.

Sendo assim, diante da inércia quanto à interposição de qualquer meio processual de impugnação no momento oportuno, a matéria foi acobertada pelo manto da preclusão.

Segundo os ilustres Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, a preclusão temporal ocorre “
quando a perda da faculdade de praticar ato processual se dá em virtude de haver decorrido o prazo, sem que a parte tenha praticado o ato, ou o tenha praticado a destempo ou de forma incompleta ou irregular
.”.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida e passo ao mérito recursal.

No mérito, aduziu a Municipalidade que a recorrida não faz jus a gratificação concedida pelo juízo de piso.

A citada gratificação encontra previsão no art. 17, I, Alínea “a” da Lei Municipal nº 411/2002, que dispõe:

“Art. 17. Além do vencimento, o professor fará jus às seguintes vantagens:

I. Gratificações

a) Pelo exercício de direção ou vice-direção de unidade escolar;”

O direito à incorporação da gratificação passou a ser previsto no ano de 2007, com o advento da Lei Municipal nº 522/2007, que acrescentou os §§ 3º e 4º ao art. 17 da Lei nº 411/2002 mencionada acima, passando a matéria a ser disciplinada da seguinte forma:

“(...) §3º. O servidor efetivo que por ato da Administração receber uma das gratificações estipuladas nas alíneas “a” a “d” do inciso I deste artigo, terá direito à incorporação do valor correspondente nos vencimentos, na proporção de 1/10 (um dez avos), por ano de percepção da vantagem, a partir do momento em que deixar de exercer funções gratificadas.

§4º. A incorporação de que trata o parágrafo anterior somente dar-se-á após o exercício de 03 (três) anos consecutivos na função gratificação, nos termos de regulamento a ser editado pelo Executivo, observando-se o seguinte:”

Como se observa, ao criar o direito à incorporação, a Legislação Municipal estabeleceu dois principais requisitos; 1 – O exercício por 03 (anos) consecutivos na função gratificada; 2 – A exoneração do servidor do cargo que ensejou o pagamento da gratificação.

No caso em análise, constata-se que a Lei Municipal nº 522/2007 entrou em vigor no ano de 2007 e, antes de completar 03 anos de vigência, foi revogada pela Lei Municipal nº 623/2010, logo, sequer houve tempo para que se completasse 03 anos de efetivo exercício no cargo de direção, para que se pudesse gerar o direito à incorporação da gratificação pretendida pela Recorrida.

Desta forma, não preenchido o requisito temporal antes da revogação da Lei que assegurava o direito à incorporação, não há falar em direito adquirido na forma pretendida pela Recorrente.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – PROFESSORA – EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO – INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO – REVOGAÇÃO MATERIAL DO ARTIGO 220 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/90 – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL PARA A PRETENDIDA INCORPORAÇÃO – APELO DESPROVIDO. O artigo 220 da Lei Complementar Estadual nº. 04/90 previa que o servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão, por período de 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos interpolados poderá se aposentar com a gratificação da função ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 02 (dois) anos. Não preenchido o requisito temporal exigido em lei, não há que se falar em incorporação da gratificação da função. Apelo desprovido. (TJMT – Apelação Cível: 00339695120108110041, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, DJ de 18/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C REVISÃO DE APOSENTADORIA. MAGISTÉRIO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 12/1992. REVOGAÇÃO DO DIREITO À INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO À APOSENTADORIA. LEI COMPLEMENTAR 39/1995. DIREITO NÃO ADQUIRIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. I - Faz jus à incorporação do valor da gratificação à sua remuneração o servidor que, antes da revogação da lei instituidora do benefício já havia preenchido os requisitos legais para tanto. II - Diante do desprovimento do apelo, faz-se necessária a majoração dos honorários recursais. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO – Apelação Cível 01503339120148090051, Relator: JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, DJ de 10/10/2019)

Assim sendo, com base no exposto ao norte, constato razões para reformar a sentença atacada, conforme acima explicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
rejeitando as preliminares arguidas, no mérito

reformar a sentença atacada, visto o apelado não ter direito a incorporação da função gratificada pleiteada na inicial
, nos termos da fundamentação lançada, inclusive no que diz respeito aos critérios fixados para juros de mora, correção monetária e condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/08/2022